Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-98.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por BANCO BRADESCO S.A. As partes firmaram acordo e requereram a extinção do feito na forma do artigo 487, inciso III, “b” (ID 79039627 / 79556484). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A homologação foi requerida e assinada pelas partes e por advogados com poderes para transigir (IDs 79556484, 77157871 e 77157887). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Em razão da renúncia ao prazo recursal (item “7” do acordo), certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais e honorários advocatícios conforme o acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111